Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740908-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DA CONCEICAO SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 59184639, a advogada Suellen Gomes da Silva, OAB/DF 69.005, comunica a revogação do seu mandato judicial pelo recorrente REGINALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA, consoante termo juntado no ID no 59186438. Proceda-se à exclusão do nome da referida causídica dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente, por meio de mandado, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Por se tratar de processo de natureza criminal, caso não seja constituído novo procurador no prazo concedido, nomeio desde já a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do recorrente. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007